Tribunal: TJDFT
Processo: 0711722-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Número do processo: 0711722-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL IMPETRANTE: VANDERLEI ALVES NOVAES PACIENTE: VANDERLEI ALVES NOVAES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO Vistos, etc. Intime-se a Defensoria Pública para que dê assistência jurídica gratuita ao impetrante, promovendo a adequada instrução e encaminhamento do remédio constitucional, caso constate situação de possível constrangimento ilegal a ser reparado. Brasília-DF, 13 de maio de 2020. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR